Tribunal: TJMT
Processo: 0010870-52.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010870-52.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 107.733.041-34 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JERONIMA MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 034.685.001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE -

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUISITOS PARA APOSENTADORIA E FALECIMENTO ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998 –

PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM” – INTEGRALIDADE E PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE NO CARGO-REFERÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM VALOR FIXO -

SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA FORMA DO
ART.
85
,
§4o
, II, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – INAPLICABILIDADE – IPCA-E – TEMA 810/SFT – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Acorde com o
artigo 40, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal (redação original) e artigos 243 e 252 da Lei Complementar no 04/1990 (redação original), a pensionista tem direito à integralidade do
valor
da
pensão
e à
revisão
em paridade com a remuneração dos servidores em atividade no cargo-referência para a concessão do benefício.

Vencida a Fazenda Pública, o percentual de sucumbência deve ser aplicado somente quando o julgado estiver líquido.

No julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), o STF decidiu que disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (com a redação da Lei no 11.960/2009) não é inaplicável para o fim de correção monetária, independentemente de sua natureza, devendo incidir o IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível e remessa necessária contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário no 10870-52.2010.8.11.0041 ajuizada por JERÔNIMA MARIA DE SIQUEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido a revisar o valor da pensão por morte recebida pela autora, correspondendo à totalidade da remuneração percebida pelo servidor falecido, se estivesse vivo. As parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal serão apuradas em liquidação de sentença, com a incidência dos seguintes índices:
“1) No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data; 2) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 1 1.960/09 (...) Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC”. (
Id. 7149378 – Págs. 1/5).

Em seu recurso, a autora requer a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o do CPC (id. 7149379). O Estado-réu contrariou os termos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 7149438).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso insurge-se em seu apelo contra o índice de correção monetária adotado na sentença, ao argumento de que o STF, ao decidir a existência de repercussão geral no RE 870947, assentou que no julgamento as ADIs 4357 e 4425 não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório, de modo que a correção monetária é feita pelo INPC/IBGE até a vigência da Lei 11.960/2009, em 30/06/2009 e a partir de então incide a Taxa Referencial – TR (id. 7149439). Em contrrazões, a autora pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 7149442).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr. Naume Denise Nunes Rocha Muller, não vislumbrando interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial, absteve-se de manifestar (id. 7317176).

O efeito suspensivo determinado nos autos dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (Tema 810/STF) alcançou o presente feito, por envolver o Tema 810/STF (id. 8036617).

Aos 03/10/2019, o Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos declaratórios, sem modulação de efeitos, seguindo-se a publicação do Acórdão no DJE no 19, de 03/02/2020, divulgado em 31/01/2020, daí o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão de fundo consiste em saber se a autora tem (ou não) direito à integridade e paridade dos proventos de pensão por morte.

Extrai-se da ação protocolada em
30/03/2010
, que, por força do v. acórdão que proveu, em 21/09/2004, a Apelação Cível no 34086/2003, interposta contra a sentença de improcedência da Ação Ordinária de Concessão de Pensão no 1.361/2000, a autora obteve a concessão de pensão por morte em relação ao marido, ex-policial civil, falecido em “
09/01/1997”
(id. 71492817 – p. 1/8 e id. 7149290 – p.2).

Consta, na petição inicial, que o valor do benefício em janeiro/2007 era de R$ 1.337,87, contudo, as informações prestadas ao juízo pela Gerência de Folha de Pagamento da PJC/MT, a fim de subsidiar o cálculo das prestações atrasadas, nos autos da Ação de Execução no 3.441/2005, que tramita na 3a Vara de Fazenda Pública, demonstrou que o valor do subsídio atual do ex-servidor em 1o/05/2006 era R$ 1.839,58 (id. 7149281/7149285 e id. 7149290 – p. 2).

De fato, exemplificativamente, a Ficha Financeira relativa ao valor do benefício em
junho/2006
registra
R$ 1.337,87
(id. 7149282 – p. 3). Já A predita Informação emitida em 01/06/2006, consigna que o ex-servidor Luiz Siqueira da Costa,
demitido em 06/08/1999
e
falecido em 15/08/1999
, exerceu o cargo de Agente de Polícia, Efetivo, Classe “B”, hoje Investigador de Polícia, Classe “B”, e que o valor do subsídio do mesmo cargo e classe do extinto servidor era R$ 1.751,15 no período de 01/05/2005 até 30/04/2005, e
R$ 1.839,58
a partir de
01/05/2006
(id. 7149283 – p. 9).

O Extrato da Vida Funcional do ex-servidor vai de nomeações/exonerações encadeadas para exercer, em comissão, os cargos de Investigador de Polícia e Comissário de Polícia a partir de
07/07/1977
, passando por sua nomeação, em caráter efetivo, para o exercer o cargo de Agente Policial, Classe “A”, Referência 01 em
11/02/1987
, até a demissão do cargo efetivo em
06/08/1999
, publicada no Diário Oficial de
13/08/1999
(id. 7149291 – p. 7/id. 7149292 – p.2).

Saliento que a controvérsia aqui verificada entre as datas do óbito no acórdão (09/01/1997) e na contestação/documentos (15/09/1998), em nada altera o encaminhamento jurídico da questão, segundo a prova.

Isso porque,
o acordão declarou que embora tivesse perdido a condição de segurado, o ex-policial já havia adimplemento os requisitos para a aposentadoria especial
pelo exercício de atividade perigosa, a teor do art. 35, da Lei Estadual no 4.491/1982 (Consolida a Legislação básica do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT).

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO anota que:

“ (...) o

direito à pensão nasce ao momento em que são cumpridos todos os requisitos estabelecidos na respectiva legislação, sobretudo o fato gerador básico: o falecimento do servidor; antes dele, há apenas expectativa de direito. Vigora aqui o
princípio do tempus regit actum
”
(
in
Manual Direito Administrativo, Atlas, 2012, p. 732).

No
caso concreto
, como restou decidido na ação primitiva, o instituidor tinha direito à aposentadoria especial, que é modalidade de aposentadoria integral com redução de tempo de serviço, e faleceu antes da edição da EC no 20, de 15/12/1998, cujo art. 3o
assegurou o direito adquirido à aposentação conforme a redação original do art. 40 da CF, aos servidores públicos que, até
16/12/1998
,
tivessem cumprido os requisitos exigidos nos termos dos diplomas legais até então vigentes
.

Acerca da paridade e integralidade dos proventos e pensões, o Texto Constitucional original, vigente à época do fato gerador da pensão, consoante a máxima do
tempus regit actum
, dispunha o seguinte:

“Art. 40 O servidor será aposentado:

(...)

§ 4o

Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
, na forma da lei.

§ 5o O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido
, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior
. ”.

Por sua vez, a legislação de regência, Lei Complementar no 4/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), prescrevia o seguinte:

“Art. 243
.

Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma
pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito
, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

(
...)

Art. 252
.
As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores
, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 214”.

Nesse contexto fático-jurídico, e obediente à autoridade da coisa julgada, não merece reparos a r. sentença que, com base na redação original do art. 252, da LC no 04/1990 e do § 5o do art. 40 da CF, reconheceu o direito da autora à paridade e integridade correspondente a remuneração do falecido, e determinou a revisão do benefício no quinquídio anterior ao ajuizamento da ação.

No tocante ao
recurso da parte autora
, contrariamente à estipulação de honorários de sucumbência em valor fixo, a pretensão deve ser provida em parte, já que a hipótese atrai a regra do art. 85, § 4o, II (
não sendo líquida sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
) do CPC.

Consequentemente, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado.

Finalmente, não prospera o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, em suma, pela aplicação da TR como índice de correção monetária, uma vez que o STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), decidiu que o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (com a redação da Lei no 11.960/2009), é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Índice de correção monetária. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF.

2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 870.947/SE-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 3. Agravo regimental não provido no tocante à inaplicabilidade das Súmulas nos 279 e 280/STF.

4. Devolução dos autos ao Tribunal a quo para a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (Tema 810).
(ARE 1251161 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)”.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (ART. 1.040, II, DO CPC/2015). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. REDAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1996. RE 870.947/SE E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.495.146/MG.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), assentou a compreensão de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.

2. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça restou consolidada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para realizar a adequação prevista no art. 1.040, II, do CPC/2015.

(EDcl no AgRg no REsp 1221069/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Jerônima Maria de Siqueira para determinar a fixação dos honorários sucumbenciais quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC e, em remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a r. sentença para determinar a aplicação do IPCA-E, nos moldes do fixado no TEMA 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020